Tribunal: TJSP
Processo: 1015776-98.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. AFIRMATIVA DE VÍCIO NO CONTRATO, POR CONTER CLÁUSULA ABUSIVA. PLEITO CONTRAPOSTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ABERTO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL E NA RECONVENÇÃO. RECURSO APENAS POR PARTE DO AUTOR-RECONVINDO.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. AFIRMATIVA DE VÍCIO NO CONTRATO, POR CONTER CLÁUSULA ABUSIVA. PLEITO CONTRAPOSTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ABERTO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL E NA RECONVENÇÃO. RECURSO APENAS POR PARTE DO AUTOR-RECONVINDO. HIPÓTESE DE REMUNERAÇÃO "AD EXITUM", COM INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE VALORES DETERMINADA PELA SENTENÇA. SOLUÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PREVALECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. ELEVAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS SUCUMBENCIAIS DE RESPONSABILIDADE DO APELANTE. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Cumprindo o contrato a demandada patrocinou os interesses do contratante em âmbito judicial. Daí adveio o reconhecimento do direito ao desfrute do benefício acidentário. 2. A atuação ocorreu e alcançou resultado e o contrato estabeleceu a remuneração "ad exitum", fixando três formas de remuneração. O autor questiona a regularidade da cláusula, apontando a existência de abusividade, em razão do que pleiteia a restituição de valores e reparação por danos morais. No âmbito da reconvenção, pleiteia a reconvinte a condenação do reconvindo ao pagamento de honorários em aberto. 4. A sentença acolheu parcialmente os pedidos na ação principal e na reconvenção, estabelecendo que a ré deve restituir valores cobrados abusivamente, ao mesmo tempo em que condenou o reconvindo ao pagamento de doze parcelas apuradas sobre o montante de benefício previdenciário auferido. A solução adotada se apresenta adequada à situação, por atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assegurando equilíbrio entre as partes, e por isso deve prevalecer. 5. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de indenização nesse aspecto. 6. Não se constatando verdadeira conduta que caracterize deslealdade processual, não há razão para persistir a imposição das sanções legais. 7. Uma vez improvido o recurso interposto pelo autor-reconvindo e em decorrência do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar os montantes das verbas honorários sucumbenciais a 12% das bases de cálculo respectivas, alusivas à ação principal e à reconvenção.